Tribunal: TJDFT
Processo: 0742686-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742686-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI AGRAVADO: P H DE OLIVEIRA COSTA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CAPITAL TECNOLOGIA E EQUIPAMENTOS EIRELI, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0048812-16.2014.8.07.0001, movido em desfavor de P H DE OLIVEIRA COSTA. A decisão agravada, datada de setembro de 2025, assim dispôs sobre o pedido de pesquisa no SISBAJUD (na modalidade teimosinha), RENAJUD e INFOJUD (ID 249265535): “Nada a prover sobre o petitório de ID 249128848, conforme a decisão de ID 186925205, cujos termos ora reitero. Retornem os autos ao arquivo provisório. Cumpra-se.” Por sua vez, a decisão mencionada (ID 186925205), proferida em fevereiro de 2024, possui o seguinte teor: “Esclareço ao credor que uma vez arquivado o feito com base no artigo 921 do CPC, só será desarquivado se forem localizados bens. Não serão aceitos pedidos de diligências investigativas de patrimônio, porquanto a norma é clara em impor o ônus de indicação de bens (art. 921, §3o do CPC). Assim, intime-se o credor para promover o andamento do feito, indicando algum bem penhorável, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.” Em suas razões, a agravante requer o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a reiteração da pesquisa de bens perante o SISBAJUD. Argumenta, em síntese, que as últimas pesquisas foram realizadas em janeiro de 2018, já tendo decorrido mais de 7 (sete) anos desde a última tentativa de localização de bens. Dentro desse contexto, o entendimento consolidado deste TJDFT é no sentido de, havendo decurso de tempo razoável desde a última tentativa infrutífera, ser cabível a renovação das pesquisas em sistemas informatizados, justamente porque o lapso temporal permite presumir possível recomposição patrimonial do devedor. A renovação de medidas busca garantir a efetividade da execução e está em conformidade com os princípios da cooperação, da razoabilidade e da duração razoável do processo (ID 76900215). Preparo recolhido (ID 76903465). É o relatório. Decido. Em atenção ao art. 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o recurso no tribunal e distribuído imediatamente, o relator poderá decidi-lo monocraticamente nas hipóteses do art. 932, incisos IV a V, do CPC. Na hipótese dos autos, o recurso versa sobre a possibilidade de pesquisa de bens da parte executada na hipótese em que o feito executivo se encontra suspenso/arquivado por frustração da execução. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que as partes devem receber tratamento processual no qual se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira a se resguardar a sua dignidade. Em busca de bens do devedor é plausível consulta ao Sistema de Busca de Ativos – SISBAJUD, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades permitidas pelo referido sistema. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada “teimosinha”: “Novas funcionalidades O lançamento de uma plataforma mais automatizada, integrada ao Processo Judicial Eletrônico (PJe) e com maior capacidade de rastreamento de patrimônio de devedores foi o ponto de partida. Outros aperfeiçoamentos já estão em curso. Até março, entra em operação a ferramenta “teimosinha”. O novo recurso tecnológico permitirá que as ordens de bloqueios autorizadas pelos juízes sejam repetidas pelo sistema de forma automática até que o valor total da dívida por processo seja concluído. No formato atual, quando o juiz emite uma ordem de rastreamento de bens para pagamento aos credores e os valores encontrados nas contas dos devedores não são suficientes para quitar toda a dívida, o juiz tem que ficar renovando essa ordem sistematicamente. A “teimosinha” vai eliminar esse processo de forma que a busca por ativos seja encerrada somente quando o Sisbajud localizar os valores integrais das dívidas, sem necessidade de intervenção humana. “O juiz não mais precisará ficar repetindo e renovando ordens. A ‘teimosinha’ vai aumentar as tentativas de bloqueio e as chances de conseguir os valores e isso reduz, também, a necessidade de advogados ficarem reiterando a necessidade de bloqueio. Estamos cortando essas etapas e o juiz poderá decidir de antemão a reiteração da ordem até que os valores sejam bloqueados integralmente”, conta Dayse Starling.” Depreende-se, portanto, que a funcionalidade “teimosinha” do SISBAJUD permite ao juiz fixar um número pré-determinado de buscas de ativos financeiros do devedor, com um intervalo de 30 dias ou mais, de forma a possibilitar a quitação da dívida. Com efeito, considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. Inclusive, o STJ e este Tribunal tem entendido ser possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. PENHORA ONLINE. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. MODALIDADE "TEIMOSINHA". LEGALIDADE. UTILIZAÇÃO MEDIANTE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal". Precedente. 3. No caso dos autos, observa-se que o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 22/04/2024, DJe de 25/4/2024) – g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS PERTENCENTES À DEVEDORA/EXECUTADA SOBRE VEÍCULO FIDUCIARIAMENTE ALIENADO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA (CPC, ART. 835, XII). RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Os sistemas de pesquisa eletrônicos disponibilizados aos magistrados foram criados para a garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional, em que se insere a satisfação do crédito em processo de execução de título extrajudicial. 2. A reiteração de pedido de pesquisa de ativos no sistema SisbaJud – Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário, notadamente pela implementação da nova funcionalidade intitulada “teimosinha”, que confere maior agilidade da nova sistemática de rastreamento, é possível quando, observado o princípio da razoabilidade, acarreta maior eficiência nos resultados obtidos pela nova ferramenta. 3. São passíveis de penhora os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, a teor do art. 835, XII, do CPC/15, ainda que o devedor fiduciário não detenha a propriedade plena do veículo dado em garantia, mormente porque a constrição não alcança diretamente o próprio veículo objeto da aquisição, mas os direitos contratuais derivados dos pagamentos realizados pela devedora com o fim de quitar o crédito concedido pela instituição financeira. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1959172, 0734088-17.2024.8.07.0000, Relator(a): Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJe: 05/02/2025). A realização da pesquisa aos sistemas informatizados, a fim de verificar a existência de bens ou ativos financeiros do devedor, exige a análise do caso concreto, pois o credor não tem a faculdade de eternizar a reiteração das diligências que restaram infrutíferas. Novas consultas serão plausíveis quando a medida estiver de acordo com o princípio da razoabilidade. No caso, trata-se de execução, com risco de perecimento do direito em razão da prescrição intercorrente e a apresentação de novos fundamentos para a tentativa de constrição de ativos. Por sua vez, as últimas pesquisas, conforme se infere do ID 56305033 dos autos originários, foram efetivadas há mais de 7 (sete) anos, a revelar o decurso de prazo razoável para a reiteração da diligência. Dentro dessa ótica, sendo necessária a localização dos bens do executado, admissível a consulta ao sistema SISBAJUD (“teimosinha”). Destaque-se, por oportuno, que o fato de a execução estar suspensa/arquivada não pode ser interpretado como óbice insuperável à renovação da diligência, ou seja, não pode impedir a credora de buscar de bens penhoráveis. Privar a exequente das ferramentas postas à disposição do juízo para a localização de bens penhoráveis equivale a praticamente inviabilizar a retomada da execução, pois os sistemas de consulta não lhe são acessíveis e abarcam praticamente todas as possibilidades de verificação patrimonial da parte executada. Ademais, o deferimento do pedido não acarretará nenhuma alteração nos efeitos processuais da suspensão, isso porque, se a reiteração do SISBAJUD não se revelar exitosa, o cumprimento de sentença permanecerá arquivado, sem solução de continuidade, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes. Nessa linha, precedentes desta Casa: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PEDIDO DE REITERAÇÃO DE ORDEM DE INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS E DE PESQUISA DE BENS POR MEIO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. TRANSCURSO DE TEMPO EXPRESSIVO. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PROCESSO ARQUIVADO. IRRELEVÂNCIA. I. A reiteração de medidas voltadas à localização de bens do executado por meio dos sistemas eletrônicos postos à disposição do juízo pressupõe motivação plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados. II. O próprio decurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação da ordem de bloqueio de ativos financeiros pelo SISBAJUD e de consulta de bens pelo RENAJUD e pelo INFOJUD, dada a possibilidade de mudança da situação patrimonial do executado que dificilmente poderia ser detectada diretamente pelo exequente. III. A funcionalidade do SISBAJUD que permite a repetição programada da ordem de bloqueio de ativos financeiros prevista no artigo 854 do Código de Processo Civil, conhecida como "teimosinha", além de racionalizar a administração dos serviços judiciários, agrega efetividade à execução. IV. Ante o interesse público na efetividade da jurisdição executiva, o juiz deve adotar as providências adequadas e necessárias para a satisfação do crédito do exequente, presente o princípio da cooperação consagrado nos artigos 6o, 772 e 773 do Código de Processo Civil. V. O fato de a execução estar suspensa não pode ser interpretado como óbice insuperável à reiteração do uso do SISBAJUD, a despeito do que prescreve o artigo 921, § 3o, do Código de Processo Civil, na medida em que a providência não afeta os efeitos processuais da suspensão. VI. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1821254, 0722904-98.2023.8.07.0000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, DJe: 10/04/2024) - g.n. “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS PARA PENHORA. LAPSO TEMPORAL RAZÓAVEL. SISBAJUD. RENAJUD. PROCESSO ARQUIVADO. REITERAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O SISBAJUD é um sistema de busca de ativos do Poder Judiciário, operado pelo Conselho Nacional de Justiça, que foi criado em 2020 com o objetivo de aperfeiçoar o sistema anterior (BACENJUD). Trata-se de um sistema de maior abrangência, que ampliou as possibilidades de busca e bloqueio de ativos em nome dos executados, o que proporciona uma maior efetividade do cumprimento de sentença, assim como celeridade processual. 2. Observado o transcurso de mais de um ano desde a última tentativa de penhora de valores, é possível a renovação de pesquisa nos sistemas de consulta de ativos do executado (SISBAJUD e RENAJUD), em observância aos princípios da razoabilidade, celeridade processual e efetividade da prestação jurisdicional para satisfação da tutela pretendida. 3. A suspensão ou arquivamento anterior da execução não impede nova realização de consulta aos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, se cumpridos os requisitos para o deferimento da pesquisa de bens. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1820957, 0731246-98.2023.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 08/03/2024) - g.n. Cumpre ressaltar, ainda, que a medida buscada pela parte agravante busca reduzir o prazo de tramitação do feito e, também, aumentar a efetividade das decisões judiciais, não havendo razão para indeferi-la. Nos termos dos art. 1.011, inciso I, e art. 932, inciso V, do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO ao recurso para determinar que o juízo de origem realize a pesquisa de ativos por meio da ferramenta SISBAJUD na modalidade “teimosinha” em nome da parte executada, pelo período de 30 dias consecutivos. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 02 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator